Tribunal: TJSP
Processo: 1023498-70.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DE VALORES PELO BANCO. PIX NÃO PROCESSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. Ação de indenização julgada parcialmente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA.

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO DE VALORES PELO BANCO. PIX NÃO PROCESSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. Ação de indenização julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade do banco réu. A autora tentou realizar transação via PIX, mas percebeu que o valor saiu de sua conta e não chegou à conta de destino. Como a transação não se concretizou, cabia ao banco réu fazer a devolução dos valores. Extratos exibidos pela autora (fls. 39/43) que demonstraram a falta da restituição à conta corrente. Ausência de apresentação de extrato detalhado e completo pelo banco, limitando-se a trazer uma única tela com a informação de que o pagamento teria sido rejeitado e o estorno realizado ao cliente (fl. 133). Obrigação das instituições financeiras que aderiram ao PIX de proporcionarem uma experiência simples e ágil aos usuários. Art. 86 da Resolução 01/2020 do BACEN. Segundo, devida a restituição dos valores. Uma vez não demonstrado o estorno, devida a devolução do montante à autora. Terceiro, restaram configurados danos morais, elevando-se o valor da indenização. A consumidora experimentou prejuízos decorrentes da indisponibilização de valores em sua conta após a impossibilidade de realização do PIX. E o banco não buscou facilitar a resolução da situação, seja administrativamente ou em juízo. Várias reclamações da autora junto ao banco réu. Descaso inadmissível. Valor da indenização elevado de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00, ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e dentro dos padrões admitidos pela Turma julgadora. E quarto, mantém-se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Percentual que se encaixa no art. 85, § 2o do CPC. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO.